Tribunal: TJBA
Processo: 8002125-78.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002125-78.2022.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BERNADETE TEOFILO DE JESUS PEREIRA e outros Advogado(s): ELIANE SANTOS DA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDORA MUNICIPAL. LICENÇA PRÊMIO. DECURSO DE DECÊNIO. DIREITO ADQUIRIDO. DEMORA NA RESPOSTA A REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO INJUSTIFICADA. ATO VINCULADO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM PECÚNIA INVIÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. I - A licença prêmio é direito subjetivo do servidor, cujo gozo, embora sujeito a critérios administrativos, não pode ser indefinidamente postergado por mora injustificada do ente público. II - A Administração está vinculada ao dever de responder requerimentos administrativos no prazo legal, conforme o art. 149, §1º do Estatuto Municipal. III - Reconhecido o direito à licença prêmio, é legítima a fixação de prazo judicial para o cumprimento da obrigação, com imposição de multa em caso de descumprimento (CPC, art. 536, §1º). IV - Inviável a conversão em pecúnia enquanto a servidora estiver em atividade. V - Não demonstrada conduta dolosa ou vexatória por parte da Administração, descabe indenização por danos morais. VI - RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002125-78.2022.8.05.0271, em que figuram como apelante BERNADETE TEOFILO DE JESUS PEREIRA e outros e como apelada MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER AMBAS AS APELAÇÕES e DAR PROVIMENTO a apelação da autora e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré, nos termos do voto do relator. Salvador, .